Tribunal: TJDFT
Processo: 0015030-84.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Trata-se de pedido de retificação ou expedição de requisitórios complementares da RPV do ID 10201999 e precatórios do ID 10201998, alegando-se aplicação inconstitucional da TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947. Contudo, não cabe nem retificação nem expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, trata-se de execução de quantia certa contra a Fazenda Pública, em cujo cálculo a Contadoria Judicial, em 02/03/2016, aplicou a taxa referencial – TR (ID 10201971), sem impugnação das partes. Foram expedidos os requisitórios – RPV no valor de R$2.305,33 (dois mil, trezentos e cinco reais e trinta e três centavos) (ID 10201999) e precatórios nos valores de R$92.213,37 (noventa e dois mil, duzentos e treze reais e trinta e sete centavos) e de R$23.053,34 (vinte e três mil, cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), em 02/03/2016 (ID 10201998). Foi expedido o alvará de levantamento da preferência constitucional no valor bruto de R$25.694,30 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) (ID 10202002) e, ainda, alvará dos honorários de sucumbência no valor de R$2.666,38 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos). Os cálculos foram realizados de acordo com o título executivo que se formou na decisão ID 10201986, de 1o/09/2015, cujo comando é seguinte: “Quanto à atualização monetária, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, incidem, a partir de 30/06/2009 e até a expedição dos requisitórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 10201991). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. Assim, indefiro o pedido de retificação da RPV e dos precatórios expedidos e pagos e dos pendentes de pagamento (ID 20926297). I. Brasília, 25 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator